Tribunal: STF
Processo: ARE 1262585
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo trecho da ementa transcrevo: 
    “TRIBUTÁRIO AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU EXERCÍCIOS DE 2015 E 2016 MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade Recurso interposto pelo coexecutado. NULIDADE DA CDA. 
    (…) 
    ILEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. Alienação fiduciária. Transmissão da propriedade resolúvel do imóvel ao credor fiduciário. Em caso de inadimplemento da dívida garantida pela alienação fiduciária, a propriedade aperfeiçoa-se em nome do credor fiduciário. Em tal hipótese, o devedor fiduciante responde pelos débitos incidentes sobre o imóvel até a imissão do fiduciário na posse Inteligência dos artigos 26 e 27, § 8º, da Lei Federal nº 9.514/1994. Pela alienação fiduciária, a propriedade resolúvel é transmitida ao credor apenas para fins de garantia da dívida, sem os atributos inerentes ao direito de propriedade. Por esse motivo, o credor fiduciário não é sujeito passivo do IPTU incidente sobre o imóvel, a menos que ocorra o inadimplemento da dívida e a consolidação da propriedade Precedentes desta C. Câmara. No caso, a execução fiscal foi ajuizada contra o devedor fiduciante e contra o credor fiduciário. Não há notícia de que tenha havido o inadimplemento da dívida e a consolidação da propriedade pelo fiduciário, de forma que esse não pode ser considerado sujeito passivo da obrigação em relação ao IPTU. Extinção da execução fiscal em relação ao credor fiduciário (…)”. (eDOC 2, p. 22-23)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 146, III, a e 156, I, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a alteração do sujeito passivo do tributo só poderia ser feita por lei complementar, nos termos da citada norma constitucional. Dessa forma, não poderia prevalecer o entendimento de que o artigo 27, § 8°, da Lei 9.514/1997 subtrai do credor fiduciário a responsabilidade sobre o IPTU. (eDOC 2, p. 2/5)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Na hipótese, o tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional e Lei 9.514/1997) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o credor fiduciário não seria o sujeito passivo do IPTU. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “A Lei Federal nº 9.514/1994 prevê a alienação fiduciária do imóvel como uma das hipóteses de garantia das operações de financiamento imobiliário: 
    (…)
    Assim, mediante a alienação fiduciária o fiduciante transfere ao fiduciário a propriedade resolúvel do imóvel. Se a dívida garantida for paga, a propriedade fiduciária é extinta. Contudo, caso não ocorra o pagamento, o credor fiduciário consolida-se como proprietário do imóvel, como se extrai dos artigos 25 e 26 do mesmo diploma legal: 
    (…)
    Já o artigo 27 da Lei Federal nº 9.514/1994 dispõe que, nos casos em que houver o inadimplemento da dívida e a propriedade do credor fiduciário for consolidada, o fiduciante responde pelos impostos que recaiam sobre o imóvel até a transferência da posse. 
    Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. [...] § 8º Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse. (grifo nosso) 
    Vê-se que a propriedade resolúvel do imóvel é inicialmente transferida ao credor fiduciário apenas para fins de garantia do débito, sem que ocorra a transferência dos atributos inerentes ao direito de propriedade. Por esse motivo, o credor fiduciário não é sujeito passivo do IPTU incidente sobre o imóvel, a menos que ocorra o inadimplemento da dívida e a consolidação da propriedade. 
    (…) 
    No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada contra o devedor fiduciante e contra o credor fiduciário, ora agravante, objetivando a cobrança de IPTU do exercício de 2015 e 2016 (fls. 02/05 da execução fiscal). Ocorre que não há notícia de que tenha ocorrido a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário, de forma que a instituição financeira não pode ser considerada sujeito passivo da obrigação em relação ao IPTU”. (eDOC 3, p. 25-27)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE BEM IMÓVEL (IPTU E TAXAS MUNICIPAIS). EXCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CREDORA FIDUCIÁRIA) DO POLO PASSIVO DO FEITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve anterior condenação em honorários advocatícios” (ARE 991.704 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.12.2016).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa.
    1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária.
    2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte.
    3. Agravo regimental não provido” (ARE 830.373 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3.3.2015).
    No mesmo sentido, cito, em caso análogo ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.245.952, Rel. Min. Alexandre de Moares, DJe 19.12.2019; RE 1.232.730, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 21.10.2019; RE 1.191.586, de minha relatoria, DJe 23.8.2019; ARE 1.205.091, Rel. Min. Cármem Lúcia, DJe 6.8.2019; RE 1.214.617, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 21.6.2019; e RE 1.177.168, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29.5.2019.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 3, p. 30), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente